Tribunal: TJDFT
Processo: 0702089-77.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702089-77.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: JULYANA BAHIA D E S P A C H O Dê-se ciência às partes sobre a certidão de ID 51984420. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator